Tribunal: TJPA
Processo: 0808927-81.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808927-81.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: VIACAO FORTE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

AGRAVADO: EDSON CORREA DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA FORNECIMENTO DE PRÓTESE E TRATAMENTO MÉDICO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. ALEGAÇÕES DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática proferida em Agravo de Instrumento que manteve decisão interlocutória do juízo de origem, a qual deferiu tutela de urgência para determinar à empresa de transporte o fornecimento de prótese ortopédica e tratamento médico à vítima de acidente de trânsito com amputação de membro inferior, ocorrido em agosto de 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais da tutela de urgência (art. 300 do CPC) para o fornecimento da prótese e tratamento médico, bem como:

(i) se há nexo causal entre o acidente e a amputação, afastando-se a alegação de enfermidade pré-existente;

(ii) se há culpa exclusiva da vítima;
(iii) se subsiste o requisito da urgência diante da alegada ausência de contemporaneidade;
(iv) se a tutela possui caráter satisfativo e irreversível que inviabilize sua concessão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Documentação médica oficial evidencia politraumatismo e amputação decorrente de acidente de trânsito, não havendo robustez probatória apta a demonstrar que a amputação adveio exclusivamente de osteomielite pré-existente.
4. Laudo unilateral apresentado pela agravante carece de força probatória frente aos relatórios médicos públicos que acompanham a evolução clínica desde o trauma até a amputação.
5. Alegação de culpa exclusiva da vítima demanda dilação probatória, sendo inviável sua análise em sede de cognição sumária.
6. Urgência do pedido permanece caracterizada pela vulnerabilidade da vítima, impossibilidade de acesso aos meios de tratamento e necessidade contínua de reabilitação e prótese.
7. Irreversibilidade econômica da medida não se sobrepõe à urgência na preservação da integridade física e dignidade da pessoa, conforme entendimento consolidado do STJ e da jurisprudência pátria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência para fornecimento de prótese ortopédica e tratamento médico à vítima de acidente de trânsito é cabível quando demonstrada a plausibilidade do direito e o risco de dano, ainda que haja alegação de enfermidade pré-existente não comprovada. 2. A ausência de contemporaneidade imediata entre o acidente e o pedido não descaracteriza a urgência, quando persistente a situação de vulnerabilidade da vítima. 3. A irreversibilidade econômica da medida não impede sua concessão diante de violação continuada a direitos fundamentais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CF/1988, art. 1º, III; art. 6º; art. 196.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106); TJ-RJ, AgInt 0043896-54.2024.8.19.0000, j. 25/03/2025.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO N° 0808927-81.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: VIAÇÃO FORTE TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA.

AGRAVADO: EDSON CORREA DA CRUZ

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por Viação Forte Transporte Rodoviário Ltda. contra a decisão monocrática proferida no âmbito do Agravo de Instrumento nº 0808927-81.2025.8.14.0000, a qual conheceu do recurso para negar-lhe provimento, mantendo incólume a decisão interlocutória que, nos autos da
Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela de Urgência
(processo nº 0817013-11.2025.8.14.0301), deferiu medida liminar em favor do agravado,
Edson Correa da Cruz
, determinando à agravante o fornecimento de prótese ortopédica e tratamento médico decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 07 de agosto de 2023.

Na origem, o autor agravado, alegando estar em deslocamento para o trabalho em uma bicicleta cargueira, foi atropelado por ônibus de propriedade da empresa agravante, resultando em múltiplas fraturas nos membros inferiores e posterior amputação transfemoral direita, após diversas cirurgias. Em virtude de tais fatos, ajuizou demanda buscando reparação moral, material e estética, bem como a concessão de tutela de urgência para o fornecimento da prótese e tratamento médico de reabilitação.

O juízo a quo concedeu a tutela provisória pleiteada, reconhecendo, com base nos documentos médicos oficiais e demais elementos dos autos, a verossimilhança das alegações do autor e o perigo de dano irreparável, diante da sua manifesta situação de vulnerabilidade e impossibilidade de custear o tratamento.

Em suas razões recursais no Agravo Interno, a agravante sustenta, em síntese, que a concessão da tutela antecipada não encontra respaldo nos requisitos do art. 300 do CPC, pois o acidente decorreu de culpa exclusiva do agravado, que transitava com bicicleta carregando uma roçadeira e um ancinho em posição transversal, invadindo a pista no momento em que o ônibus da empresa terminava de ultrapassá-lo. Destaca que a colisão ocorreu na parte traseira do veículo, evidenciando que a manobra da vítima foi temerária.

Argumenta que a amputação resultou de uma enfermidade pré-existente, a osteomielite, e não do acidente em si. Para tanto, junta laudo pericial unilateral e prontuários médicos que indicam a realização da amputação em virtude da infecção e não das fraturas originadas no acidente.

Sustenta que não há urgência na concessão da tutela, pois a amputação ocorreu em agosto de 2023, cerca de dois anos antes da interposição do recurso, demonstrando ausência de contemporaneidade da medida e ressalta que a medida possui caráter satisfativo e irreversível, já que, em caso de improcedência da ação, os valores despendidos com a prótese e tratamento não poderão ser ressarcidos pelo autor, dada sua situação de hipossuficiência.

Ao final, a agravante requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno; o exercício do juízo de retratação pelo relator, subsidiariamente, a remessa ao órgão colegiado, com inclusão em pauta, para reforma da decisão agravada, revogando a tutela de urgência concedida.

Sem contrarrazões, consoante certidão sob o Id. 28723160.

É o relatório, inclua-se o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

Consiste a controvérsia em saber se os argumentos trazidos pela agravante são capazes de afastar os fundamentos da decisão recorrida, especialmente quanto à presença dos requisitos legais da tutela de urgência, com destaque para a probabilidade do direito, o risco de dano, e a eventual irreversibilidade da medida.

O Agravo Interno traz, como razão central, a alegação de que a decisão agravada teria ignorado provas de que a amputação não decorreu do acidente, mas sim de doença pré-existente (osteomielite). Também sustenta a culpa exclusiva da vítima, a ausência de urgência contemporânea, e o risco de irreversibilidade da medida.

Todavia, os argumentos não merecem acolhimento, conforme se passa a demonstrar.

A agravante sustenta que a amputação decorreu exclusivamente de infecção pré-existente, e não das lesões do acidente. Tal argumento já foi exaustivamente enfrentado na decisão agravada, que expressamente rejeitou a tese, por ausência de robustez probatória e prevalência dos documentos médicos oficiais:

“(...)

A análise dos elementos probatórios carreados aos autos revela substrato fático suficiente para sustentar, em juízo de probabilidade, a versão apresentada pelo agravado. O Boletim de Ocorrência nº 00331/2023.100482-0, devidamente juntado sob ID 138182430, lavrado na Delegacia de Acidentes de Trânsito no mesmo dia do sinistro, conquanto unilateral em sua natureza, constitui documento oficial que registra a dinâmica do evento conforme narrado pela vítima, não podendo ser sumariamente desconsiderado na ausência de contraprova robusta.

Mais relevante, contudo, é o conjunto documental médico-hospitalar acostado aos autos sob ID 138182431, que demonstra, de forma inequívoca, a gravidade das lesões sofridas e sua evolução clínica. Os relatórios de internação do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, os laudos cirúrgicos e os registros de acompanhamento médico convergem no sentido de evidenciar politraumatismo decorrente de acidente de trânsito, com necessidade de múltiplas intervenções cirúrgicas e posterior amputação como medida de salvamento vital.

A alegação da agravante quanto à inexistência de nexo causal entre o acidente e a amputação, fundamentada na suposta preexistência de osteomielite e respaldada pelo laudo médico unilateral apresentado no ID 26586375, não pode ser acolhida em sede de cognição sumária por múltiplas razões de ordem técnica e jurídica.

Primeiramente, a natureza unilateral do laudo médico apresentado pela agravante compromete substancialmente sua força probatória, mormente quando confrontado com o robusto conjunto documental oficial produzido pelos órgãos de saúde pública que acompanharam integralmente o quadro evolutivo do paciente desde o momento do trauma até a amputação. A documentação hospitalar acostada sob ID 138182431, oriunda de instituições públicas de saúde, goza de presunção de veracidade e imparcialidade que não pode ser facilmente infirmada por parecer técnico unilateral.

Em segundo lugar, consoante o Relatório de entrada do agravado no hospital, este não possua lesão não associada ao acidente. Transcrevo texto médico:

PACIENTE REFERE ATROPELAMENTO POR ÔNIBUS, RELATA QUE FOI EMPURRADO, APRESENTADA LESÃO EM PERNA DIREITA COM INTENSA DOR LOCAL, SEM FRATURAS EXPOSTAS EVIDENTES, REFERE TAMBÉM DOR EM HEMITÓRAX A ESQUERDA, NEGA PERDA DE CONSCIÊNCIA NO LOCAL, SEM DEMAIS QUEIXAS.

VIA AÉREA PÉRVIA SEM COLAR CERVICAL

TÓRAX SIMÉTRICO, EXPANSIVO, AUSÊNCIA ENFISEMA SUBCUTÂNEO. AP SEM ALTERAÇÃO.

C: AUSÊNCIA SANGRAMENTO ATIVO, FC 80, PA 130X80, ABDOME FLÁCIDO, INDOLOR, DB NEG, PULSOS EXTREMIDADES DISTAIS PRESENTES.

D: ECG 15, SEM DÉFICITS FOCAIS

E: ESCORIAÇÕES EM MID”

Logo, não há como, em sede de cognição sumária, admitir que a amputação resultou de fato alheio ao acidente, afastando, por ora, a tese da ausência de nexo causal.

A agravante defende, ainda, que o acidente teria decorrido de imprudência do agravado, ao trafegar fora da ciclofaixa carregando ferramentas em bicicleta cargueira. Esse argumento, contudo, não pode ser apreciado de forma exauriente nesta fase do processo, pois dependeria de dilação probatória e análise técnica aprofundada da dinâmica do acidente.

Conforme consta na decisão recorrida, a análise dos elementos probatórios carreados aos autos revelou substrato fático suficiente para sustentar, em juízo de probabilidade, a versão apresentada pelo agravado.

Assim, estando presente a versão minimamente plausível do atropelamento, a verificação de culpa exclusiva da vítima deve ser postergada para a instrução probatória, não sendo possível afastar, de plano, a responsabilidade civil da empresa de transporte.

Sustenta a agravante que, tendo a amputação ocorrido em agosto de 2023, não haveria mais urgência passível de justificar a medida. No entanto, a situação de extrema vulnerabilidade do recorrido é contínua e persiste no tempo, sendo certo que a ausência da prótese e da reabilitação prejudica gravemente sua dignidade.

Destacou-se na decisão agravada:

“(...)

O segundo requisito da tutela de urgência manifesta-se com vigor ainda mais acentuado. Trata-se de pessoa em situação de manifesta vulnerabilidade social, acometida por amputação de membro inferior, encontrando-se impossibilitada para o exercício de atividade laborativa e desprovida de meios econômicos para custeio de prótese ortopédica e tratamento de reabilitação.

Os laudos médicos definitivos acostados sob ID 138182431 demonstram com clareza solar a necessidade imperiosa de prótese especializada e tratamento fisioterapêutico continuado para preservação da dignidade existencial do agravado. O laudo médico de 03/11/2023 expressamente prescreve "uso de órtese de substituição do membro inferior direito", enquanto o documento de 09/02/2024 ratifica a condição de "amputação transfemoral da coxa direita, apresentando foco seca sem sinais de infecção ativa, ainda sem fisioterapia, porém com bom aspecto do coto e deambulando com auxílio de muletas".

A dignidade da pessoa humana, fundamento basilar do Estado Democrático de Direito, impõe a adoção de medidas efetivas para preservação da integridade física e psíquica do indivíduo, não podendo sucumbir diante de considerações meramente patrimoniais ou procedimentais. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, assume contornos de direito fundamental de aplicabilidade imediata, justificando a intervenção jurisdicional antecipada.”

Logo, a necessidade persiste, e a urgência não se exaure com o decurso do tempo.

A alegação de que a tutela deferida seria irreversível, por implicar fornecimento de prótese com alto custo, não se sobrepõe à urgência da proteção à saúde e à integridade física de pessoa vulnerável, em consonância com a interpretação sistemática do §3º do art. 300 do CPC. O risco patrimonial da agravante, caso eventualmente vencida, é juridicamente inferior à violação continuada de direitos fundamentais do agravado.

Nesse sentido, jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO AGRAVADA CONCESSIVA DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MEDICAMENTOS. DIREITO À SAÚDE. INSURGÊNCIA DO RÉU. 1. Constituição e Assistência Farmacêutica Integral - A Constituição Federal não discrimina os medicamentos a serem fornecidos pelos entes federativos. Normas restritivas devem ser interpretadas em conformidade com a Carta Magna, sendo insuficiente a escassez de recursos ou a ausência de previsão orçamentária para isentar a obrigação dos entes públicos em fornecê-los. 2. Tema 106 do STJ e Laudo Médico - No julgamento do REsp 1.657 .156/RJ (Tema 106), o STJ fixou a tese de que a probabilidade do direito alegado é caracterizada pelo laudo médico e prescrição, sendo o risco de dano à saúde do agravado um fundamento para o deferimento da tutela. Os requisitos da medida encontram-se previstos no artigo 300 do CPC/2015. 3. Competência do Poder Judiciário e Ato Médico -
Não cabe ao Poder Judiciário ou à Administração Pública definir o tratamento médico, sendo esta uma prerrogativa do profissional de saúde responsável pelo paciente . 4. Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e Irreversibilidade da Medida - Diante do direito à saúde e à vida, e em observância ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, justifica-se a mitigação da eventual irreversibilidade da medida.
5. Decisão Concessiva de Tutela de Urgência - Em conformidade com o Verbete nº 59 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal, a decisão concessiva de tutela de urgência não deve ser reformada, salvo se teratológica, contrária à lei ou à prova dos autos . 6. Manutenção da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00438965420248190000 202400264217, Relator.: Des(a). JOSÉ ACIR LESSA GIORDANI, Data de Julgamento: 25/03/2025, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 31/03/2025)

Mantém-se hígida a decisão monocrática que reconheceu a presença dos requisitos da tutela de urgência, conforme delineado no art. 300 do CPC, especialmente diante da robusta prova documental e da situação de risco e desamparo do agravado. Não há inovação fática ou jurídica relevante a justificar a retratação.

Forte em tais argumentos, conheço do agravo interno, porém, lhe
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Assim é o meu voto.

Belém, 11/02/2026